Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a expedição de requisitórios somente após preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição imediata de requisitórios, anterior à preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, não se encontram presentes as hipóteses do art. 525, § 6o, do CPC, para a suspensão do cumprimento de sentença.
4. É necessário haver expressa previsão legal ou a concessão de efeito suspensivo pelo relator de eventual recurso para a suspensão do processo no aguardo da preclusão.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 525, § 6o e art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1928590 de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, da 6a Turma Cível, Acórdão no 1628220 de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, da 5a Turma Cível.